Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS SUFICIENTES. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a materialidade e a autoria do crime de estupro imputado ao acusado, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, não tem valor absoluto e deve apresentar coerência interna e compatibilidade com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.
4. O laudo pericial realizado com base em prontuário médico atesta a existência de lesão contusa no canal vaginal, mas se mostram inconclusivos quanto à ocorrência de violência sexual, não sendo possível estabelecer nexo inequívoco com conjunção carnal não consentida.
5. As declarações das testemunhas vinculadas ao acusado indicam normalidade na convivência do casal antes e após os fatos narrados, inexistindo percepção de sinais externos de violência ou de situação anormal no momento indicado pela acusação.
6. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.
7. Diante da contradição entre as versões apresentadas, da fragilidade da prova de corroboração e da inexistência de elementos seguros quanto à autoria e à materialidade delitivas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, não possui valor absoluto e deve ser corroborada por outros elementos probatórios para ensejar condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
2. Laudo pericial inconclusivo quanto à violência sexual e prova testemunhal indireta ou contraditória não afastam a dúvida razoável necessária à absolvição.
3. Persistindo incerteza quanto à materialidade e à autoria delitivas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, como corolário da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Código Penal, art. 213, § 1o, e art. 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017, DJe 25.10.2017.